Tribunal: TJPA
Processo: 0000752-34.2005.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000752-34.2005.8.14.0065

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

P
ENAL E PROCESSUAL PENAL - PEDIDO DE REABILITAÇÃO - DEFERIMENTO - REEXAME NECESSÁRIO - CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. Uma vez preenchidos os requisitos previstos na lei penal e processual penal, obrigatório o deferimento do pedido de reabilitação, devendo ser confirmada a sentença de primeiro grau nesta instância revisora. Provimento ao recurso que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento para manter o pedido de reabilitação em razão do preenchimento dos pressupostos, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame
NECESSÁRIO EM DECISÃO QUE CONCEDEU REABILITAÇÃO CRIMINAL
a
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS CARVALHO,

(29.11.2021, ID: 8674197).

A defesa do requerente apresentou pedido de reabilitação criminal (ID: 8674196). O Ministério Público em atuação no 1º grau se manifestou desfavorável ao pedido alegando que não restou comprovado o cumprimento da pena de multa ou a extinção (ID: 8674197).

O Juízo a quo concedeu a reabilitação criminal e encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, conforme preceitua o art. 746, CPP (29.11.2021, ID: 8674198).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pela manutenção da decisão reexaminada, de reabilitação criminal.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O requerente alega, em síntese, que nos autos do processo nº 0000752-12.2005.8.14.0065, foi processado e condenado pelo crime de roubo circunstanciado à pena de 08 (oito) anos de reclusão para ser cumprido em regime inicial fechado e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Ressalta que a pena foi extinta há mais de 02 (dois) anos. Vindo o pedido de reabilitação acompanhado de documentos, comprovante de residência fixa, cópia da carteira de trabalho comprovando ocupação lícita e possui um bom comportamento publico e privado, certidão de antecedentes criminais, cópia da sentença de extinção da pena pelo cumprimento e da extinção da pena de multa pela prescrição.

O instituto da reabilitação criminal é um direito conferido ao condenado que, após o cumprimento da pena ou extinção de sua punibilidade, comprova sua readaptação à vida em sociedade, com o objetivo de assegurar o sigilo dos registros criminais, e afastar os demais efeitos decorrentes da condenação. De fato, esse direito encontra-se regulado nos arts. 93 e 94 do CP c/c arts. 743 e 744 do CPP, in verbis:

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - Tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - Certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - Quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci:

É a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Ou, como ensinam Reale Júnior , Dotti, Andreucci e Pitombo, 'é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração do exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela condenação' (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Antes da Reforma Penal de 1984, era causa extintiva da punibilidade (art. 108, VI, CP de 1940); atualmente é instituto autônomo que tem por fim estimular a regeneração"(in Código penal comentado, Ed. Forense. 14. ed. Rio de Janeiro, 2014, p. 569).

Acompanhando o parecer ministerial, observo que foi comprovado o cumprimento da pena privativa de liberdade, a pena de multa foi declarada extinta e decorrido prazo superior há dois anos, além da comprovação de ocupação lícita, residência fixa, bom comportamento social, não responde a nenhum outro processo.

Portanto, preenchidos os requisitos necessários mantenho a concessão de reabilitação criminal, tudo em conformidade com o parecer ministerial, conhecendo e julgando provido. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/06/2022